Tribunal: TJDFT
Processo: 0749741-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Direito civil. Recurso inominado – Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Reacomodação em outro voo 10 horas depois. Assistência Deficitária. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença de improcedência do pedido de indenização por dano moral decorrente de cancelamento do voo. Em suas razões recursais (ID 65656898), reitera o recorrente que seu voo de Belém/PA para Brasília/DF, com previsão de decolagem às 17h15 do dia 16.04.2024, foi cancelado. Aduz ter sido realocado para voo na madrugada seguinte, às 3h, e que não lhe foi fornecida hospedagem, motivo pelo qual pede indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. 1.1. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 65656905).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a saber se o consumidor faz jus à indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
5. Das provas coligidas, verifica-se que o autor adquiriu passagens aéreas para o dia 16.04.2024, de Belém/PA para Brasília/DF, com horário de partida às 17h15 (ID 65656873) e que este voo foi cancelado, com a realocação do passageiro em voo previsto para decolar às 03h do dia 17.04.2024 (ID 65656874). Logo, o voo teve um atraso de 10h para a partida.
6. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil. Não obstante isso, a Resolução n. 400/2016, da ANAC, possibilita a alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em especial quanto ao horário e ao itinerário originalmente contratados, desde que os passageiros sejam devidamente informados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
7. O autor, no caso, somente foi avisado do cancelamento do voo, quando estava no aeroporto aguardando o embarque.
8. O art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços. 10.1. Embora a ré tenha afirmado em sua contestação que o voo foi cancelado em decorrência das condições climáticas inadequadas, os documentos por ela juntados não demonstram que os voos não ocorreram em decorrência do mau tempo. Assim, não demonstrado fortuito externo apto a afastar sua responsabilização pelo cancelamento do voo.
9. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, como exige o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
11. Na espécie, a companhia aérea comprovou ter fornecido a alimentação ao passageiro (ID 65656886 - Pág. 9) e o realocado no voo seguinte (às 03h) ao original (às 17h15). Não obstante, tratando-se de atraso de quase 10 horas, segundo o art. 27, III, da Resolução n.o 400 da ANAC, em caso de atraso superior a 4 (quatro) horas deve ser fornecido serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. Assim, houve prestação de assistência deficitária ao passageiro. 11.1. Além disso, o atraso de 10h na chegada ao destino final transborda o mero aborrecimento e justifica a fixação de indenização por dano moral, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença.
12. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. A situação vivenciada pelos ofendidos e a capacidade econômica do ofensor, sem olvidar a proibição ao enriquecimento sem causa.
13. Portanto, ponderando a situação demonstrada nos autos, em que houve atraso de 10 horas no retorno à Brasília, frustrando a expectativa do autor, e assistência deficitária, porquanto fornecido um único voucher de alimentação no período de 10 horas de espera, por essas razões reduzo a indenização do dano extrapatrimonial ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. Dispositivo
14. Recurso parcialmente provido.
15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução n.o 40 da ANAC, art. 27, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019.